Tribunal: TJSP
Processo: 1000067-38.2021.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES PÚBLICOS – IMPUTAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DOLO E ACRÉSCIMO PATRIMONIAL INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA.
Ação civil por improbidade administrativa. Agentes públicos que emitiram cheques ao portador, sem prova de que foi dada destinação pública aos valores sacados. Ilegalidade manifesta na forma de

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTES PÚBLICOS – IMPUTAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DOLO E ACRÉSCIMO PATRIMONIAL INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA.
Ação civil por improbidade administrativa. Agentes públicos que emitiram cheques ao portador, sem prova de que foi dada destinação pública aos valores sacados. Ilegalidade manifesta na forma de realização da despesa pública. Ausência, porém, de prova de conluio ou de acréscimo patrimonial indevido dos agentes públicos. Da inobservância do procedimento legal para liquidação de despesas não decorre necessariamente o ato de improbidade administrativa. Pedido improcedente. Sentença mantida, com observação. Recurso desprovido.